Tribunal: TCU
Processo: 041.581/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3207/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.581/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademilson Ribeiro Santos (XXX.563.375-XX); Alexandre Rosskamp (XXX.161.779-XX); Celia Maria de Lima Souza (XXX.817.488-XX); Cid Avelino de Souza Junior (XXX.410.402-XX); Claudia Tavares Amorim (XXX.017.270-XX); Diogo Urnau (XXX.376.710-XX); Edson Luiz Teixeira (XXX.391.309-XX); Helio Tadashi Yoneda (XXX.604.908-XX); Jorge Kano (XXX.443.208-XX); Leonardo Lira Catrini (XXX.981.302-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.